Tribunal: TJMT
Processo: 0001842-17.2009.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001842-17.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MILTON SILVA - CERAMICA - CNPJ: 37.446.796/0001-10 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILTON SILVA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MILTON SILVA – CERÂMICA e MILTON SILVA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 182805657), que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que, nos autos da execução fiscal n.o 0001842-17.2009.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MILTON SILVA – CERÂMICA e MILTON SILVA, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, e, julgar extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 181783464):

“
Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MILTON SILVA - CERAMICA e MILTON SILVA.

O Executado apresentou incidente de exceção de pré-executividade, argumentando, em síntese, a incidência de prescrição da execução fiscal, razão pela qual requer seja reconhecida a inexigibilidade do crédito, constatando-se a invalidade formal do título e reconhecendo a prescrição.

O Exequente/excepto, por sua vez, não concordou com a alegada prescrição.

É a síntese do necessário.

Decido
.

Prima facie
, a Exceção de Pré-Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, que podem ser conhecidas de ofício, e ainda, cuja alegação possa ser comprovada por prova pré-constituída.

Trata-se de via excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo.

A respeito do assunto, a Súmula no 393 do STJ dispõe que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico a prescrição alegada pelo Excipiente /Executado.

No caso, impende consignar que o prazo prescricional é interrompido com o despacho que ordena a citação do executado para pagamento, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN; senão vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único: A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Pois bem,
in
casu, a constituição do crédito tributário deu-se em 14/03/2006 (id. 65466448 – pág. 7) e o despacho de citação só ocorreu na data de 15/12/2014 (id. 65466448 – pág. 11). Dessarte, não restam dúvidas de que o executivo fiscal foi alcançado pela prescrição em 14/03/2011.

Por fim, é pacífico o entendimento no sentido de que "a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, REsp 642.107/PR , relator Ministro Luiz Fux, DJ: 29/11/2004).

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CIVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Execução de Pré-Executividade pela parte executada, que foi acolhida face ao adimplemento do débito fiscal, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.” (TJ-MT 10048434620168110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 14/06/2021
)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CORRETA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - AC: 00368206320108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 28/02/2020
)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que o imóvel fora vendido e transferido em 06/01/1998, ou seja, quinze anos antes da propositura do executivo fiscal. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.” (TJ-MT 00272894520138110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 23/06/2021
).

Ante o exposto,
declaro a prescrição e, em consequência,

ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE; por conseguinte, julgo extinta a Execução Fiscal
.

Isento de custas.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e Tema 421 do STJ.

Após o decurso do prazo recursal, arquive-se com as baixas de estilo.

CADASTRE-SE A DEFENSORIA PÚBLICA COM O FITO DE ULTERIORES INTIMAÇÕES.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”

A parte apelante aduz, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição, pois, “(...)levando-se em consideração a constituição definitiva do crédito, a Fazenda teria que ajuizar a ação até a data de 14/03/2011. Observa-se dos autos que a execução fiscal foi
proposta
em
12/02/2009
. Por sua vez,
o despacho que ordenou a citação deu-se apenas em15/12/2014
, interrompendo a prescrição nos termos do artigo 174, inciso I do CTN, sendo ainda
aplicável o art. 240, §1o, do CPC
, segundo o qual
"§1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação."
Evidencia-se, portanto, que não transcorreu o prazo prescricional no presente feito, inclusive com fulcro na Súmula 106 do STJ”.

Narra que “(...)além do indevido reconhecimento da prescrição, o juízo de primeira instância condenou o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, o que também não deve subsistir”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a prescrição.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais as partes apeladas requerem o não provimento do recurso (ID. 181783467).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como relatado, trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, e, julgar extinto o feito.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ajuizou a presente ação de execução fiscal em
12.02.2009
, contra MILTON SILVA – CERÂMICA e MILTON SILVA, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente do não recolhimento e/ou recolhimento a menor de ICMS, inscrito na CDA n.o 20081834, cujo valor alcançava a importância de R$ 43.305,69 (quarenta e três mil e trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos).

O juízo
a quo
determinou a citação da parte executada em 15.12.2014. O AR retornou negativo, com a informação de “End. Insuficiente” (ID. 181783442 – pág. 18). Após várias tentativas frutadas de citação, foi realizada por edital, bem como houve a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial (ID. 181783442 – pág. 64 e 66).

A parte apelada, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição do crédito tributário (ID. 181783460) e o ESTADO MATO GROSSO, MT, impugnou à exceção (ID. 181783463).

Sobreveio sentença, na data de
02.06.2023
, na qual acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário (ID. 181783464).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a competência para a constituição do crédito tributário é privativa da autoridade fazendária, que após regular tramite do processo administrativo, faz o lançamento do débito.

O débito pode ser lançado de ofício, por declaração ou por homologação.

No presente caso, como se trata de ICMS não recolhido e/ou recolhido a menor, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Ademais, a Fazenda Pública, têm o prazo de 05 (cinco) anos para ajuizar a ação de cobrança, contados a partir da constituição definitiva do crédito, bem como, possui como uma das causas de interrupção, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, de acordo com o art. 174
caput
e parágrafo único, I, do CTN,
in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Tem-se ainda, que o despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, conforme art. 802, parágrafo único, do CPC:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”. (Destaquei)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel do executado. II - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, afastou a ocorrência da prescrição. Restou decidido que a constituição do crédito tributário se deu com a notificação do contribuinte mediante aviso de recebimento, em 05/08/1994, e a execução fiscal, proposta em 05/05/1998, dentro do prazo prescricional,
tendo interrupção do prazo retroagido à data da propositura do executivo fiscal
. Ademais, restou afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, ausente inércia da exequente em promover o andamento do feito.

III - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

IV - Verifica-se que o recurso não comportaria acolhimento, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 21/05/2010), pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, o marco interruptivo da prescrição, atinente à citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou ao despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), retroage à data do ajuizamento da execução proposta dentro do prazo prescricional, não ficando a parte exequente prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a teor do Enunciado Sumular n. 106/STJ. Confira-se: REsp 1724365/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018; AgInt no AREsp 912.577/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017; REsp 1430049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.474.426/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)”.

A constituição definitiva do crédito tributário, ocorreu na data de
14.03.2006
(ID. 181783442 – pág. 7), o despacho do juiz que ordenou a citação foi em
15.12.2014
(ID. 181783442 – pág. 11).

Desse modo, como a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, a prescrição deverá ser analisada entre a data da constituição definitiva do crédito e a data da distribuição do processo, qual seja,
14.03.2006 e 12.02.2009
.

Assim, não pode se falar em prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, cuja interrupção do prazo se deu com o despacho citatório, bem como não demonstrada a inércia do credor no impulso dos atos processuais, mas sim, de falha nos mecanismos do Poder Judiciário, o que afasta a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula n.o 106, do STJ.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO – FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE POR ANALOGIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Se no caso evidencia-se uma demora no impulsionamento do processo por culpa exclusiva do judiciário deve-se aplicar por analogia a Súmula no 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente.

2. Recurso provido.

(N.U 0016508-08.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)(grifo nosso)

Pelo o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a prescrição foi alcançada.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a manutenção da sentença hostilizada.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 191650689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MILTON SILVA – CERÂMICA e MILTON SILVA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 182805657), que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que reconheceu a prescrição.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 106, firmou entendimento no sentido de que nos casos em que fica evidenciada a demora no impulsionamento do processo por culpa exclusiva do judiciário, não há que se falar em prescrição.

Logo, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, não estando o crédito prescrito.

Com efeito, como bem registrado na decisão hostilizada (ID. 182805657), não restou demonstrada a inércia da Fazenda Pública.

Ademais, todos os outros argumentos foram analisados e rechaçados na decisão monocrática.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024